Tribunal: TJDFT
Processo: 0711275-09.2023.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
APELAÇÃO. REVELIA. EFEITOS. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. INSTALAÇÃO DE REDES DE PROTEÇÃO. ASSEMBLEIA GERAL. QUÓRUM. COOPERAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. PROVA.
I – A revelia não produz presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pelo autor, quando suas alegações forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos, art. 345, inc. IV, do CPC.
II - É atribuição do autor comprovar o fato constitutivo de sua pretensão, art. 373, inc. I, do CPC. Não importa em violação aos princípios da cooperação, razoabilidade e proporcionalidade, a ausência de determinação de juntada da Convenção Condominial, reputada essencial para o deslinde da demanda, quando o autor pleiteia o julgamento antecipado da lide.
III - A Convenção Condominial deve prever a competência das assembleias, sua forma de convocação e o quórum exigido para as deliberações, art. 1.334, inc. III, do CC. A ausência do referido documento nos autos impossibilitou que o autor comprovasse a alegada exigência de quórum especial para tratar da instalação de redes de proteção. Todavia, o Regimento Interno foi suficiente para demonstrar que a referida instalação não importaria em alteração da fachada.
IV – Apelação do autor conhecida e desprovida.